Tribunal: TJSP
Processo: 0055674-06.2013.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Doação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL NÃO OBSERVADO – NULIDADE DO ACÓRDÃO – ACOLHIDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

AÇÃO PAULIANA – RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA – INCONFORMISMO – NÃO ACOLHIMENTO – AÇÃO AJUIZADA EM 2013 PRETENDENDO ANULAR ATOS JURÍDICOS CELEBRADOS EM 2001 E 2002 - PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS - ART. 178, II DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PAULIANA ANTERIORMENTE AJUIZADA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL NÃO OBSERVADO – NULIDADE DO ACÓRDÃO – ACOLHIDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

AÇÃO PAULIANA – RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA – INCONFORMISMO – NÃO ACOLHIMENTO – AÇÃO AJUIZADA EM 2013 PRETENDENDO ANULAR ATOS JURÍDICOS CELEBRADOS EM 2001 E 2002 - PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS - ART. 178, II DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PAULIANA ANTERIORMENTE AJUIZADA POR TERCEIRO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO DECADENCIAL - NÃO INCIDÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS – HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, DENTRO DO LIMITE LEGAL – ART. 85, § 2o DO CPC – REMUNERAÇÃO DO TRABALHO DOS ADVOGADOS DOS RÉUS, CONSIDERANDO A DURAÇÃO DO PROCESSO E A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, QUE AUMENTOU O TRABALHO DOS ADVOGADOS - SENTENÇA MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000911767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 0055674-06.2013.8.26.0002/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante PERCIVAL MENON MARICATO, são embargados
TELMO CORTES DE CARVALHO E SILVA, MARIA AMÉLIA AIOLY DE CARVALHO E
SILVA, MARIA CAROLINA ACCIOLY DE CARVALHO E SILVA, JULIANA ACCIOLY
DE CARVALHO SABÓ, OSWALDO BUENO e MARIA HELENA DE CARVALHO E
SILVA BUENO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V.
U. Sustentou oralmente o advogado Percival Maricato.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0055674-06.2013.8.26.0002/50000 - VOTO No 23475 - SLB
VOTO No: 23475
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0055674-06.2013.8.26.0002/50000
APELAÇÃO No.: 0055674-06.2013.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE: PERCIVAL MENON MARICATO
APDOS.: TELMO CORTES DE CARVALHO E SILVA E OUTROS
JUIZ DE 1o GRAU: DR. CLAUDIO SALVETTI D' ANGELO
SLB
APELAÇÃO
CÍVEL

OPOSIÇÃO
AO
JULGAMENTO
VIRTUAL NÃO OBSERVADO NULIDADE DO ACÓRDÃO
ACOLHIDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AÇÃO PAULIANA RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA
INCONFORMISMO

NÃO
ACOLHIMENTO

AÇÃO
AJUIZADA EM 2013 PRETENDENDO ANULAR ATOS
JURÍDICOS CELEBRADOS EM 2001 E 2002 - PRAZO
DECADENCIAL DE QUATRO ANOS - ART. 178, II DO
CÓDIGO CIVIL
AÇÃO PAULIANA ANTERIORMENTE
AJUIZADA POR TERCEIRO QUE NÃO INTERROMPE O
PRAZO DECADENCIAL - NÃO INCIDÊNCIA DE CAUSAS
INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS
HONORÁRIOS DE
ADVOGADO FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA
CAUSA, DENTRO DO LIMITE LEGAL ART. 85, § 2o DO CPC
REMUNERAÇÃO DO TRABALHO DOS ADVOGADOS DOS
RÉUS, CONSIDERANDO A DURAÇÃO DO PROCESSO E A
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO,
QUE
AUMENTOU
O
TRABALHO DOS ADVOGADOS - SENTENÇA MANTIDA
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0055674-06.2013.8.26.0002/50000 - VOTO No 23475 - SLB
O embargante interpõe embargos de declaração em face do
v. acórdão a fls. 879/882, requerendo a nulidade do julgamento, diante da
inobservância de oposição ao julgamento virtual.
Assiste razão ao embargante.
Há pedido de julgamento presencial, não observado, de
modo que acolho os embargos de declaração, para anular o acordão de fls.
878/882.
Passo a julgar o mérito do recurso.
A r. sentença de fls. 824/826, em ação revocatória
(pauliana), julgou extinto o processo com resolução do mérito reconhecendo a
decadência, e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
Apelou o autor às fls.845/860, arguindo nulidade da
sentença diante da omissão não apreciada no nos embargos de declaração, no
qual apontava da declaração de intempestividade das contestações,
requerendo, ainda, que seja exarada certidão que exponha a razão pela qual
não consta protocolo na petição que requereu vista dos autos fora de cartório.
Entende que não teria ocorrido decadência, porque só
poderia ajuizar a presente ação, após a solução da ação pauliana movida pelo
Banco do Brasil em face dos réus, com o mesmo objeto.
Refere que a sentença de primeiro grau foi proferida em
29/11/2012, que reconheceu a nulidade das doações e da venda à irmã, bem
como o acordo celebrado entre as partes foi homologado somente em
23/07/2013.
Menciona que não poderia ajuizar a presente ação antes do
reconhecimento da nulidade das doações na ação ajuizada pelo Banco do Brasil,
cuja extinção ocorreu em 23/07/2013.
Sustenta que, enquanto pendente ação ajuizada por outro
credor, não poderia exercer seu direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0055674-06.2013.8.26.0002/50000 - VOTO No 23475 - SLB
Diz que a sentença não teria considerado o protesto contra
alienação de bens formulado contra seus sócios, em 1998, nem a alegação de
que referidas alienações teriam o levado à insolvência.
Afirma que as dívidas dos réus perante o autor antecedem
a doação e venda, que o levaram à insolvência. Menciona que sete ações
ajuizadas por si contra os réus estavam em andamento, além do protesto
contra alienação de bens deferido e publicado, matéria não abordada pela
sentença.
Pede a nulidade da sentença por falta de fundamentação.
No mérito, afirma que a fraude contra credores teria sido
demonstrada e pede a reforma da sentença para, ao menos, ser declarada a
retirada da eficácia, em relação ao autor, dos atos de fraude contra credores
praticados pelo corréu Telmo.
Subsidiariamente, pede a redução dos honorários de
advogado .
Em contrarrazões, a parte apelada sustenta a lisura da
sentença, a fls. 867/872.
É o relatório.
Nada obstante as razões apresentadas a sentença está
suficientemente fundamentada, de modo que a arguição de nulidade não
merece acolhimento.
Além disso, com o reconhecimento da decadência do
direito, desnecessário seria aferir acerca da tempestividade das contestações,
além de outras questões referentes ao mérito. De qualquer modo, os réus são
representados por procuradores diferentes, via de consequência, o prazo para
resposta é contado em dobro.
Por isso, rejeito a preliminar.
O recurso não comporta provimento.
A presente ação visa a anulação da doação realizada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0055674-06.2013.8.26.0002/50000 - VOTO No 23475 - SLB
corréu Telmo às filhas, tendo como objeto o imóvel objeto da matrícula no 7833
do Cartório de Registro de Imóveis de São Sebastião, realizada em
08/02/2002; e ainda, anulação da alienação do imóvel objeto da matrícula no
41.311 aos corréus Oswaldo Bueno e Maria Helena de Carvalho, em
14/05/2002.
Inicialmente oportuno deixar consignado que a natureza do
prazo para o exercício da ação revocatória é de decadência, e não de prescrição,
considerando que a desconstituição de negócio jurídico realizado com fraude configura
direito potestativo do credor, ainda que, nesse caso, somente possa ser exercido por meio de
ação judicial.
No caso
presente
a ação foi ajuizada somente em
07/08/2013, quando o autor já havia decaído do seu direito, pois os negócios
jurídicos foram firmados nos anos de 2001 a 2002. Decorrido, portanto, mais
de quatro anos previstos em lei para a interposição da ação anulatória,
conforme artigo conforme o art. 178, II do Código Civil.
O prazo inicial decadencial na ação pauliana, conforme precedentes
do Superior Tribunal de Justiça, é computado a partir da data do registro do negócio jurídico.
Confira-se:
“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. AÇÃO PAULIANA.
PRESSUPOSTOS.
ATENDIMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO-
COMPROVAÇÃO. 1. O termo inicial do prazo decadencial de 4 (quatro) anos para a
propositura de ação pauliana cujo fim é a anulação de contrato de compromisso de
compra e venda é a data do registro dessa avença no cartório imobiliário,
oportunidade em que esse ato passa a ter efeito erga omnes e, por conseguinte, validade
contra terceiros. (...)” (Quarta Turma, REsp 710.810/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, DJe de 10.3.2008).
Quanto a alegada suspensão do prazo decadencial, o artigo
207 do Código Civil dispõe que: “Salvo disposição legal em contrário, não se
aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a
prescrição.”
Portanto, a existência de protesto contra alienação de bens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0055674-06.2013.8.26.0002/50000 - VOTO No 23475 - SLB
ou o ajuizamento de ação pauliana por credor diverso, não impede o
reconhecimento da decadência.
No mais, os honorários de advogado foram fixados em 20%
sobre o valor da causa, dentro dos parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV
do §2o do art. 85 do Código de Processo Civil, em atenção ao trabalho realizado
e ao tempo de duração da demanda; quantia que remunera suficientemente o
trabalho dos advogados dos réus.
Além do mais, a interposição de recurso aumentou o
trabalho dos advogados dos réus, de modo que não comporta qualquer
alteração.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração,
para anular o v. acórdão a fls. 879/882 e, no mérito, nego provimento
ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator